Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração oposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA em face do acórdão proferido na apelação cível (ID. 9834936), cuja ementa recebeu a seguinte redação: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0707422-83.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, HAGNER AUGUSTO AGUIAR FRAGOSO APELADO: HAGNER AUGUSTO AGUIAR FRAGOSO, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA E M E N T A PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. EFEITOS PROSPECTIVOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESILIÇÃO. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 4o, §1o, da Lei n° 1.060/1950, estabelece a presunção iuris tantum de veracidade da ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais. 2. Não obstante o artigo 99 do Código de Processo Civil permita o pedido de gratuidade de justiça em grau de recurso, certo é que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, a não alcançar condenações anteriores. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias. 4. Na hipótese de distrato, a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos compradores mostra-se suficiente para ressarcir a vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, mormente porque o desfazimento do pacto disponibiliza a unidade imobiliária à construtora para nova negociação. Assim, possível a redução da cláusula penal em benefício do consumidor. 5. A regra do §8o, artigo 85, do Código de Processo Civil limita-se às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. 6. Recurso da autora conhecido e desprovido. 7. Recurso do réu conhecido e provido. (Acórdão 1204115, 07074228320188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões de embargos (ID. 13120607), sustentam, em suma, a ocorrência de omissão no acórdão ao não fundamentar o pedido de fixação equitativa da multa prevista na Cláusula 3.4.1 do Contrato, quanto ao percentual a título de retenção dos valores pagos pelo embargado. Reproduz os argumentos quanto à existência de cláusula de retenção de valores, prevista no contrato. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de que seja reformado o acórdão. Resposta aos embargos ID.14892509. É o relatório necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois flagrantemente inadmissível. Os causídicos dos embargantes apresentaram a renúncia ao mandato (ID. 12903990), com o termo de comunicação da renúncia à parte, nos termos da legislação processual. Determinei a intimação dos embargantes/apelantes (ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE), no endereço declinado nos autos, para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias (ID. 13078899). O aviso de recebimento voltou com a informação de "ausente" por três vezes (IDs 13552503 e 13552504) e foi certificado por oficial de justiça que o endereço diligenciado estava vazio (ID. 14343291). Os embargantes/apelantes requereram a juntada aos autos de novos instrumentos de mandato ao advogado Marcos Afonso da Silveira, OAB/SP no 159.145 (ID. 14054990), fora do prazo concedido, além de não terem ratificado os termos do embargos interpostos anteriormente. Dessa forma, ausente qualquer situação que comprove justo impedimento para nomeação dos novos mandatários, é cogente reconhecer sua falta de admissibilidade e tempestividade, pressuposto recursal extrínseco, o que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do recurso (artigo 932, inciso III, do CPC/15 c/c artigo 87, III, do RITJDFT). Publique-se. Intime-se.